Tribunal: STF
Processo: MS 40791
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, cujo objeto é o “ato omissivo inconstitucional do Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Deputado Federal Hugo Motta, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Edifício Principal, Pavimento Superior, Ala E, Brasília/DF, CEP 70160-900, e-mail presidencia@camara.leg.br, consubstanciado na frustração, ou, ao menos, na postergação injustificada do exercício do direito público subjetivo do Impetrante e dos demais signatários do requerimento de instalação de CPI para investigar as fraudes ocorridas na relação entre o Banco Master e o BRB (Banco Regional de Brasília)”.
Alega-se, na inicial, o seguinte:

“Em 2 de fevereiro de 2026, o Impetrante, juntamente com outros 200 (duzentos) Deputados e Deputadas Federais, protocolou requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (RCP nº 1/2026) para investigar as fraudes ocorridas na relação entre o Banco Master e o BRB (Banco Regional de Brasília). 
O requerimento obteve um total de 201 assinaturas, cumprindo o requisito de mais de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados, possui objeto certo e prazo definido, preenchendo, assim, todos os requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. 
Entretanto, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, manifestou-se publicamente à imprensa, afirmando não ser possível instalar a CPI do Master, sob a alegação de que haveria uma "fila" de requerimentos anteriores de CPI’s, evidenciando sua resistência pessoal à instalação da mesma. 
Diante dessa manifestação, o Impetrante apresentou, no dia 3 de fevereiro de 2026, Questão de Ordem (Questão de Ordem 363/2026) questionando a alegação do Presidente, com base no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). 
Argumentou-se que o RICD não estabelece uma "fila" cronológica para a instalação de CPI’s, mas tão somente impede o funcionamento simultâneo de mais de 5 (cinco) Comissões Parlamentares de Inquérito. Conforme levantamento realizado, atualmente, não há nenhuma CPI em funcionamento na Câmara dos Deputados. 
Até a presente data, passados mais de 30 (trinta) dias do protocolo do requerimento de CPI e da apresentação da Questão de Ordem, não houve qualquer andamento ou adoção de medida por parte da Presidência da Câmara dos Deputados no sentido de providenciar a instalação da CPI e nem de responder à Questão de Ordem suscitada. 
O requerimento, apresentado pelo ora Impetrante, sequer foi dado como lido e não consta no sistema da Câmara qualquer tramitação referente à CPI em comento. A prova inequívoca da presente omissão é feita, nesta oportunidade, por matérias da mídia nacional e pelo registro do protocolo dos documentos mencionados no presente writ. 
A gravidade dos fatos a serem investigados pela CPI é de proporções alarmantes! 
O caso do Banco Master já foi classificado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como possivelmente a maior fraude bancária da história do Brasil, com estimativas de um prejuízo que pode alcançar R$ 55 bilhões. 
A liquidação extrajudicial do Banco Master, do Banco Master de Investimento S.A. e do Banco Letsbank S.A., em 18 de novembro de 2025, pelo Banco Central, foi motivada por grave crise de liquidez e violações significativas das normas financeiras. Outras oito instituições financeiras ligadas ao conglomerado Master também foram liquidadas desde então. 
A relevância nacional da investigação é inquestionável, pois as ramificações do escândalo apontam para conexões profundas e preocupantes do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com membros dos Três Poderes da República e com agentes políticos da União e em diversos estados e municípios. 
Há indícios de que tais relações, cultivadas inclusive por meio de eventos sociais e financiamento de campanhas, poderiam ter influenciado operações financeiras e decisões políticas. 
O impacto da fraude se estende diretamente ao patrimônio público, uma vez que diversos sistemas de previdência de servidores estaduais e municipais investiram pesadamente em papéis do Banco Master. 
Pelo menos 18 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) aportaram cerca de R$ 1,876 bilhão em letras financeiras do Master, títulos sem a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), expondo aposentados e pensionistas a perdas substanciais. O Rioprevidência, do estado do Rio de Janeiro, sozinho, investiu quase R$ 1 bilhão. 
Adicionalmente, o caso revela uma atuação controversa e suspeita por parte do Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O Governador se empenhou ativamente na tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB (Banco Regional de Brasília), um banco público. 
A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) chegou a aprovar um projeto de lei em regime de urgência para autorizar essa negociação, a qual, felizmente, foi barrada pelo Banco Central diante das suspeitas de irregularidades. Essa movimentação gerou inclusive pedidos de impeachment contra o Governador Ibaneis Rocha na CLDF. 
A omissão do Presidente da Câmara dos Deputados em instalar a CPI, ignorando o cumprimento dos requisitos constitucionais e a relevância dos fatos acima descritos, configura um ato arbitrário que cerceia o direito fundamental do Impetrante e dos demais parlamentares de fiscalizar, investigar e, em última instância, proteger o interesse público diante da que pode ser a maior fraude financeira do país e suas ramificações em diversos níveis de poder. 
A conduta do Presidente da Câmara dos Deputados, ao obstar a instalação da CPI, mesmo diante do cumprimento de todos os requisitos constitucionais e regimentais, e da inexistência de qualquer óbice formal, configura uma clara violação ao direito líquido e certo do Impetrante e dos demais parlamentares signatários, bem como uma afronta ao direito de fiscalização inerente ao poder legislativo. 
Com o devido acatamento, a alegação de existência "fila" de requerimentos, sem amparo regimental e com a inexistência de CPIs em funcionamento na Câmara dos Deputados, é uma justificativa ilegítima e teratológica para caracterizar a omissão.”

Ao final, requer-se:

“a) seja concedida a medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, para que seja determinada a adoção das providências para a efetiva instalação da CPI destinada a investigar as fraudes ocorridas na relação entre o Banco Master e o BRB (Banco Regional de Brasília), nos precisos termos do Requerimento protocolado em 2 de fevereiro de 2026 perante a Câmara dos Deputados, ATÉ O MOMENTO SEM ENCAMINHAMENTO POR ATO OMISSIVO DO Exmo. SR. PRESIDENTE da referida Casa Legislativa; 
b) seja a autoridade ora coatora intimada a apresentar suas informações, no prazo fixado no inciso I, do art. 7.º da Lei nº 12.016/2009; 
c) seja concedida a segurança aqui pleiteada neste mandamus para determinar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame, objeto do Requerimento RCP n. 1/2026, destinada a investigar as fraudes ocorridas na relação entre o Banco Master e o BRB (Banco Regional de Brasília); 
d) seja a União Federal intimada para, querendo, compor o polo passivo deste remédio constitucional, nos termos do art. 6°, caput c/c o art. 7º, inciso II, ambos da Lei Mandado de Segurança, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU).”

É o relatório. Fundamento e decido.
Ressalto, inicialmente, que foram definitivamente afastadas, por decisão transitada em julgado, quaisquer hipóteses de suspeição ou de impedimento da minha atuação nos processos da chamada “Operação Compliance Zero”.
Nesse sentido, reproduzo a nota oficial dos dez ministros do Supremo Tribunal Federal, publicada no dia 12 de fevereiro de 2026:

“Os dez Ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e no art. 280 do Regimento Interno do STF.
Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo Ministro Dias Toffoli na relatoria da Reclamação n. 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência.
Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição.
A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS e para remessa dos autos ao novo Relator.
Devido à natureza do pedido, bem como à sua extensão, não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada omissão ou os prejuízos referidos na petição inicial.

Todavia, nos termos do disposto no art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à Presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes.
Cumpra-se. Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente